Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-51.2022.8.11.0106
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-51.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELISANGELA SANTA DE JESUS - CPF: 093.350.637-62 (APELANTE), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), IZAIRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 953.835.221-15 (APELADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GUIMARAES LISBOA REIS - CPF: 746.573.487-87 (APELADO), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 531.449.371-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1000301-51.2022.8.11.0106

APELANTE:
ELISANGELA SANTA DE JESUS

APELADO
S
:
JOAO CARLOS GUIMARAES LISBOA REIS
e
IZAIRA APARECIDA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
–
EXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DO MESMO BEM – REGISTRO DO IMÓVEL EM NOME DO PRIMEIRO COMPRADOR – PRETENSÃO AO PAGAMENTO DO VALOR TOTAL
DO BEM
– DESCABIMENTO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA EFETIVAMENTE DESEMBOLSADA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA ENTRADA E DAS BENFEITORIAS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESACOLHIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Com o desfazimento do negócio e o retorno do bem ao segundo requerido, a autora tem direito apenas àquilo que efetivamente desembolsou pelo imóvel.

Não trazendo a apelante prova do pagamento do valor da entrada, cuja quitação foi contestada pela
parte
requerida, tampouco do valor supostamente gasto com manutenção do imóvel no período em que
esteve na sua posse, há de ser mantida a sentença quanto ao indeferimento da restituição de tais valores.

Por outro lado, demonstrado pela parte autora o efetivo pagamento de mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em relação à compra do imóvel
,
registrado em nome do segundo requerido, deve ser reformada a sentença para determinar também a sua restituição
des
se montante
.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em conformidade com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

ELISANGELA SANTA DE JESUS

n
a

Ação de
Indenização por Danos Materiais e
Morais

ajuizada
em desfavor d
e

JOAO CARLOS GUIMARAES LISBOA REIS e IZAIRA APARECIDA DA SILVA
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar os requeridos ao pagamento de:

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), solidariamente, a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC desde cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação;

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), solidariamente, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste ato (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, qual seja, a celebração do segundo contrato.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais no montante de 20% e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente a 10% do decaimento dos danos materiais, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, §3o, do CPC/15. Por fim, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor dos patronos da requerente, no montante de 10% do valor da condenação.

Sustenta
a apelante
que
os apelados usaram
ardilosamente o primeiro contrato de compra e venda dez anos depois
da sua celebração
para fundamentar o pedido administrativo
e emitir
o título de regularização de
propriedade
do imóvel
em favor
do requerido
JO
Ã
O CARLOS GUIMARAES LISBOA REIS
.

Defende o reconhecimento do direito à indenização material no valor atualizado do imóvel, no importe de R$ 180.000,00, além dos prejuízos para manutenção da propriedade durante o período que esteve na sua posse, no valor de R$ 15.000,00, totalizando R$ 195.000,00.

Alega
que pagou o total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
aos apelados, conforme estipulado em contrato, sendo
R$30.000,00 (trinta mil reais)

de entrada na assinatura do contrato à Sra.
Izaira
, mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em quatro

parcelas iguais
(cheques) também à Sra.
Izaira
.

Assevera que t
odos os pagamentos foram

comprovadamente realizados pela autora e seu ex-companheiro, muito embora a sentença não tenha

abarcado
tais
valores.

No mais, defende a majoração da indenização por danos morais para R$ 40.000,00 e, ao final, pugna pelo
provimento do recurso.

Contrarrazões
da primeira demandada
pelo desprovimento
(ID
210621740
)
.

Sem contrarrazões pelo segundo requerido (ID
210621742
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que
a autora, ora apelante,

adquiriu um imóvel da
primeira
requerida IZAIRA APARECIDA DA SILVA
/apelada
, localizado na Rua 02, Quadra 06, Lote 36, Casa no 165, Bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Novo São Joaquim – MT
, exercendo a posse do imóvel desde a assinatura do contrato
.
Contudo, deixou de efetuar o seu registro devido à falta de regulamentação do bairro junto à Prefeitura Municipal.

Segundo a demandante, na época da negociação, a requerida IZAIRA havia vendido o imóvel para o Sr. JOÃO CARLOS
GUIMARÃES LISBOA REIS
/segundo requerido/apelado, o qual por sua vez, devido à falta de pagamento, desistiu da compra.

Como forma de garantir o negócio e manter a preferência na compra do bem, as partes acordaram, de forma verbal, que a autora e seu ex-companheiro pagariam o valor de R$ 70.000,00 da seguinte forma:

“
a) 20.000,00 vinte mil em quatro parcelas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada para o senhor João Carlos- como forma de devolver o valor que
o mesmo
tinha
pago
para
à
senhora IZAIRA,

b) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a senhora IZAIRA, sendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de entrada e mais 04 parcelas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada
.
”

Narra que juntamente com o seu ex-companheiro realizaram os pagamentos ao segundo requerido, além de realizar o pagamento do restante do imóvel à primeira demandada.

Relata que após a compra do imóvel, houve a dissolução da união entre a autora e seu ex-companheiro, ficando ajustado que o imóvel ficaria com a demandante, a qual exerceu durante anos a posse do bem, realizando reformas e efetuando o pagamento do IPTU, água, luz e demais despesas.

Consta que
em maio de 2020,
por meio do inquilino que locava o imóvel, tomou conhecimento d
e que
o segundo requerido havia registrado o
bem
em seu nome, informando que o locatário deveria desocupar a propriedade.

Em razão de não ter conseguido resolver a situação de forma amigável, ajuizou
a presente demanda, em que visa
indenização por danos mate
riais no valor de R$ 195.000,00
(relativo
a
R$ 180.000
,
00 do valor d
a propriedade e R$ 15.000,00 decorrentes dos gastos com benfeitorias durante o período que esteve na posse)
,
condenação no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais
,

bem como a
fixação de lucros cessantes, desde a data em que perdeu o imóvel.

Consta que a autora
propôs
ainda
a ação no
1000302-36.2022.8.11.0106
em face do
MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM – MT
,
pleiteando
indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00, sob a alegação de que
quando
realizou a compra do imóvel somente deixou de registrá-lo em razão da falta de regularização do bairro junto à Prefeitura.

Pois bem.

Com efeito, resta demonstrado dos autos a existência de dois contratos de compra e venda relativos ao imóvel descrito na petição inicial, sendo o primeiro contrato
realizado em 28/10/2010, pactuado entre os requeridos
Izaira
Aparecida Da Silva (promitente vendedora) e João Carlos Guimaraes Lisb
oa Reis (promissário comprador)
.
E o segundo,
realizado em 10/04/2013, pactuado entre a autora e seu ex-companheiro (promissários compradores)
e a requerida
Izaira
Aparecida d
a Silva (promitente vendedora)
, conforme se verifica
dos
IDs

210621174
e
210621170
.

Também resta incontroverso dos autos que o imóvel foi registrado em nome do requerido
JOÃO CARLOS GUIMARAES LISB
OA REIS
, conforme Título de Propriedade emitido pela Prefeitura Municipal de Novo São
Joaqui-MT
constante no
ID
210621709
,
e atualmente encontra-se na
posse

do requerido
, cingindo
-se
o recurso
em verificar se a apelante tem direito ao valor do imóvel (R$ 180.000,00),
d
os
supostos
gastos suportados para manutenção do bem no período em que esteve na sua posse (R$ 15.000,00), bem como
no pedido de majoração
da
indenização por danos morais.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais relativo ao valor integral do imóvel (R$ 180.000,00), razão não assiste à apelante.

Isto porque, com o desfazimento do negócio e o retorno do bem ao
segundo requerido (primeiro comprador)
, a apelante tem direito apenas àquilo que efetivamente desembolsou pelo imóv
el, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Neste particular, alega a apelante que
ao contrário do que consta da sentença
(que reconheceu o pagamento de apenas R$ 20.000,00 pela parte autora à primeira apelada)
,
em verdade
pagou o total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) aos apelados, conforme estipulado em contrato, sendo
:

R$30.000,00 (trinta mil reais)

de entrada na assinatura do contrato à
primeira requerida
, além de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em quatro

parcelas iguais
(cheques)
;

e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao segundo requerido.

No tocante à importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) supostamente paga no ato da assinatura do contrato, não consta dos autos nenhum comprovante nesse sentido, não servindo a
simples
previsão contratual de que o pagamento ocorreria dessa forma como
prova da quitação, sobretudo porque a segunda apelada nega a sua ocorrência.

Pelo mesmo motivo, ou seja, pela falta de comprovante de pagamento, também não prospera a alegação
da apelante
de que deve ser indenizada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão dos gastos que suportou com manutenção e melhoria do imóvel
.

Logo, no tocante
a tais questões
, deve ser mantida a sentença monocrática.

Por outro lado, a pretensão de indenização pelo valor pago ao segundo demandado, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), melhor sorte socorre à apelante.

Isto porque, os comprovantes constantes no ID
210621708
demonstram
as transferências bancárias, ainda que de forma “picada” dos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do ex-companheiro da autora ao segundo requerido, conforme relação abaixo:

De se destacar que tais comprovantes foram juntados por ocasião da impugnação da contestação, ao refutar os argumentos da parte
requerida
no
sentido
de que os pagamentos não teriam sido
realizados
,
e não foram
refutados pelo segundo requerido, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões ao presente recurso.

Desta feita, demonstrado
pela parte autora
o efetivo pagamento
de mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
ao segundo apelado
em relação à compra do imóvel registrado, deve ser reformada a sentença para determinar também a sua restituição.

Por fim, no tocante ao pedido de majoração de indenização por danos morais, razão não assiste à apelante.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de mais R$
20.000,00 (vinte mil reais) à parte autora, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos materiais, corrigido pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por fim, em razão do provimento parcial do presente recurso e da consequente sucumbência mínima da parte autora, condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024